Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-63.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800924-63.2022.8.14.0091

APELANTE: WAGNER LEAL PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do CP, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo exame de corpo de delito, que constatou hematoma no pescoço da vítima, condizente com as declarações prestadas na fase inquisitorial. Embora a ofendida tenha, em juízo, tentado minimizar a conduta do réu, confirmou ter sido agredida fisicamente por ele.

4. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique que o apelante tenha agido sob o amparo de alguma excludente de ilicitude que pudesse justificar sua conduta. Destaca-se, ainda, que exame atesta a integridade física do réu, o que sugere que a agressão foi unilateral.

5. O c. STJ já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial valor probatório nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal improvida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigo 129, § 9º; CPP, artigos 155 e 610.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wagner Leal Pena, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 129, §9º, do CP, à sanção de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (ID 23550745).

Nas razões recursais, a defesa pede a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(ID 23550746)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 23550751).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 25322034).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer
a absolvição do apelante por insuficiência
probatória, alegando não haver provas judicializadas para sustentar a condenação.

Sem razão,
data venia
.

A análise dos autos revela a existência de exame de corpo de delito que comprova a presença de um hematoma no pescoço da vítima (página 12 do ID 23550519). Tal documento, embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível
,
categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

A lesão constatada está em conformidade com as declarações prestadas pela vítima perante a i. autoridade policial. Naquela ocasião, foi registrado o seguinte relato (página 8 do ID 23550534):

QUE, no dia 16/10/2022 por volta das 10h, a vítima relatou que o seu companheiro. WAGNER LEAL PENA. chegou porre na sua residência. QUE foi pra cima da vítima para batê-la. QUE a engasgou. deu tapas no seu rosto e a ameaçou. QUE depois disso. a vítima relata que conseguiu fugir, pegou a bicicleta e foi para pingo d’água. onde mora uma lia dela conhecida como Roxinha. QUE a vítima, depois disso, ligou para polícia e esta a levou até a delegacia. QUE a vítima diz que não foi a primeira vez que o seu companheiro a bateu. QUE aquele já bateu várias vezes nela. QUE a vítima disse que tem uma filha, de 4 meses com o seu companheiro QUE a vítima relata que o nacional bate na criança também.

Em juízo, a vítima apresentou uma nova versão dos fatos, na qual declarou, em síntese: (a) que realmente foi agredida pelo réu, mas que ela teria iniciado a discussão; (b) que foi ao encontro de seu ex-marido em Bacabau; (c) que, ao chegar, teria dito que a avó do réu deveria buscá-lo em sua residência; (d) que, a partir desse momento, passou a discutir com o apelante; (e) que houve uma “discussão corporal”; e (f) que tudo o que havia relatado no inquérito policial seria mentira (ID 23550736).

Verifico, portanto, que, apesar de a vítima ter tentado minimizar a conduta do réu ao se retratar parcialmente acerca dos fatos narrados na fase inquisitorial, ela confirmou, ainda assim, ter sido agredida fisicamente por ele.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique que o apelante tenha agido sob o amparo de alguma excludente de ilicitude que pudesse justificar sua conduta. Destaca-se, ainda, que o exame presente na página 13 do ID 23550519 atesta a integridade física do réu, o que sugere que a agressão foi unilateral.

Dessa forma, a despeito do silêncio do réu em seu interrogatório (ID 23550739), entendo que tanto a materialidade quanto a autoria do crime previsto no artigo 129, §9º do CP restaram suficientemente demonstradas por meio do exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima, cujo depoimento “possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023). Diante desse contexto, a alegação da defesa em sentido contrário revela-se mero inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/04/2025